Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704979-40.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREENTEC CONJULT E PLAN AGRO-FLORESTAL E DO M AMB LTDA - EPP APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por GREETEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE LTDA – EPP, contra a r. sentença exarada sob o ID 32264169. Anteriormente à interposição do recurso de apelação em análise, a apelante opusera embargos de declaração (ID 32264174) contra a r. sentença, os quais foram rejeitados nos termos da r. decisão acostada aos autos sob o ID 32264178. A referida decisão fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 03/11/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 04/11/2021. No entanto, o advogado da empresa apelante, Dr. Fernando Luiz Carvalho Dantas, registrou ciência em relação aos termos da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 01/11/2021, conforme se verifica da consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau. O Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que deve ser considerada realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos evidencia a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, dando ensejo ao início da contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Na hipótese dos autos, tendo em vista que o advogado da parte apelante registrou ciência do ato em dia não útil, 01/11/2021 (feriado forense), o prazo recursal findar-se-ia em 24/11/2021. O recurso de apelação foi interposto em 26/11/2021 (ID 32264182). O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da eventual intempestividade do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora